Tribunal: TJSP
Processo: 1008124-19.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão no segundo dedo da mão direita - Demanda julgada improcedente - Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos periciais - Expert que confirmou a ausência de incapacidade e de demanda por maior esforço para as atividades habituais - Sentença mantida - Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no art. 129,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão no segundo dedo da mão direita - Demanda julgada improcedente - Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos periciais - Expert que confirmou a ausência de incapacidade e de demanda por maior esforço para as atividades habituais - Sentença mantida - Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.